Tribunal: STF
Processo: RE 1585325
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário.

    II — Agravo regimental a que se nega provimento.